Tribunal: CARF
Processo: 10880.916446/2013-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-09
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.916446/2013-76
RESOLUÇÃO
1002-000.539 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de agosto de 2024
TIPO
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
RECORRENTE
COMPANHIA DE BEBIDAS DAS AMÉRICAS - AMBEV
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos da fundamentação.
Assinado digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente
Assinado digitalmente
José Roberto Adelino da Silva - Relator
Participaram do presente julgamento os Julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Miriam Costa Faccin, Luís
Ângelo Carneiro Baptista e José Roberto Adelino da Silva.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra o acórdão n° 10-68.047 - 1a Turma da
DRJ/POA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade (MI), apresentada pela ora
recorrente, contra o despacho decisório que não homologou a compensação declarada na DCOMP
no 28742.66876.261212.1.3.04-5494.
Segue (parcialmente) o relatório:
A Derat (SP) não reconheceu o direito creditório e não homologou a compensação
porque o pagamento indicado no PER/DCOMP teria sido utilizado integralmente para a
quitação de débito da contribuinte, nada restando disponível para compensação.
A contribuinte foi intimada do despacho decisório em 13/5/13 e apresentou
manifestação de inconformidade em 12/6/13, pedindo a homologação da compensação.
Apresenta documentos para sustentar a duplicidade de pagamento para o débito declarado
em DCTF: o Darf cujo valor é reclamado e o PER/DCOMP 11145.24950.170910.1.3.02-
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.539 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916446/2013-76
2
4319. Afirma que o débito está demonstrado no livro razão, com os recolhimentos efetuados
por Darf em 20/9/10 e por Dcomp em 17/9/10.
A inconformada requer a realização de perícia, caso entendido necessário, e formula
quesito, bem como a apresentação de documentos complementares.
O litígio a ser apreciado por este acórdão corresponde à compensação não
homologada, cujo crédito alcança R$ 54.875,02.
A DRJ assim decidiu:
A realização de perícia pressupõe a pesquisa de fatos, realizada por pessoas de
reconhecido saber, habilidade e experiência, visando à solução de dúvidas que não possam
ser resolvidas pelo julgador. Tem por fim prestar esclarecer questão não elucidada pela
análise documental ou dependente de conhecimentos técnicos específicos. No presente caso,
o procedimento é desnecessário, pois a matéria questionada não carece da produção dessa
espécie de prova (art. 18 do PAF).
A análise dos documentos sugere a existência de dois pagamentos destinados ao
mesmo débito de IRRF, declarado em DCTF, sobre aluguéis e royalties pagos a pessoa física
(código de receita 3208), pelo valor de R$ 54.875,02: um por meio do Darf do qual a
interessada busca o reconhecimento do direito creditório; outro pelo PER/DCOMP
11145.24950.170910.1.3.02-4319,
retificado
pelo
PER/DCOMP
18170.68838.281212.1.7.02- 6599.
A compensação formalizada pelo PER/DCOMP 18170.68838.281212.1.7.02-6599
não foi homologada. A manifestação de inconformidade apresentada pela contribuinte contra
a decisão não homologatória, protocolada sob o processo 10880.958205/2013-02, foi
considerada improcedente na primeira instância administrativa, estando atualmente o
respectivo recurso voluntário sob apreciação do Carf.
O art. 74, § 2o, da Lei 9.430/96 estabelece que a compensação declarada à Receita
Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de ulterior (não) homologação.
De outra parte, o art. 170 do CTN exige que a compensação se realize com créditos
tributários líquidos e certos do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
O implemento do evento (futuro e incerto) da não homologação produziu a cessação
dos efeitos extintivos do crédito tributário. Dessa forma, não há crédito líquido e certo para
considerar quitado por compensação o débito de R$ 54.875,02 e, por via de consequência,
reconhecer a duplicidade de pagamento. Persistem, portanto, as razões do despacho
decisório, que consignam estar o valor do Darf vinculado à liquidação do débito confessado
em DCTF.
Ciência do acórdão DRJ em 10/03/2020 (folha 92). Recurso voluntário apresentado
em 01/07/2020 (folha 94).
Em seu RV, a recorrente afirma:
Ocorre que, como restou demonstrada na manifestação de inconformidade, o crédito
existe em razão de seu pagamento/compensação em duplicidade, já que adimplido o DARF
de código 3208 (Aluguéis e Royalties Pagos a Pessoa Física) no valor de R$ 54.875,02 e
compensado este mesmo débito através do PERDCOMP No 11145.24950.170910.1.3.02-
4319, retificado pelo PERDCOMP no 18170.68838.281212.1.7.02-6599, cuja validade do
crédito que compôs o saldo negativo de IRPJ do exercício de 2010, ano-calendário de 2009,
está em discussão no processo administrativo no 10880.958205/2013-02.
Em síntese, (i) se a ora Recorrente restar vencedora no Processo Administrativo no
10880.958205/2013-02, com a consequente compensação do saldo negativo de IRPJ do
exercício 2010, ano-calendário 2009, com o débito de IRRF do código da receita 3208
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.539 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916446/2013-76
3
(Aluguéis e Royalties Pagos a Pessoa Física), o crédito DARF no valor histórico de R$
54.875,02 restará totalmente disponível neste processo, ou (ii) se a ora Recorrente restar
vencida no Processo Administrativo no 10880.958205/2013-02, o débito de IRRF do código
da receita 3208 (Aluguéis e Royalties Pagos a Pessoa Física) compensado com saldo
negativo de IRPJ do exercício de 2010 restará exigível, sendo cobrado mediante a declaração
de compensação que o constituiu, e, consequente, o DARF restará totalmente disponível
neste processo.
...
O Acórdão menciona que “A compensação formalizada pelo PER/DCOMP
18170.68838.281212.1.7.02-6599 não foi homologada. A manifestação de inconformidade
apresentada pela contribuinte contra a decisão não homologatória, protocolada sob o
processo 10880.958205/2013-02, foi considerada improcedente na primeira instância
administrativa, estando atualmente o respectivo recurso voluntário sob apreciação do Carf.”
O processo administrativo no 10880.958205/2013-02 (Doc_Comprobatorios 03) que
discute a não homologação de compensações de débitos com Saldo Negativo de IRPJ do
exercício de 2010, ano-calendário de 2009, em razão da exclusão dos valores relativos a
imposto pago no exterior, sobre lucro disponibilizado por controladas, nos anos de 2008 e
2009, ainda não teve julgamento definitivo, sendo interposto Recurso Voluntário ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais:
...
Em que pese ter sido colocado em pauta para a sessão do dia 24 de janeiro de 2018, o
referido processo administrativo foi sobrestado no CARF para aguardar a análise dos
processos
administrativos
nos
10880.972750/2010-51,
10880.937180/2011-33,
10880.940125/2012-10,
10880.979962/2012-21,
10880.999093/2012-51
e
10880.938912/2013-74.
Assim, em outros processos que trataram do sobrestamento com prejudicialidade
reconhecida, os contribuintes tiveram o provimento do Recurso para o efeito de suspender o
julgamento dos casos questionados.
Cita casos semelhantes neste CARF e, a seguir, aduz que:
1. Na espécie, realizada a análise dos créditos referentes ao pagamento a maior
informado em PERDCOMP, a Receita Federal do Brasil entendeu que não haveria crédito,
por ter sido utilizado para outros pagamentos.
2. Dos documentos apresentados (fls. 66-79), verifica-se que o valor do crédito do
pagamento a maior decorre de pagamento em duplicidade do valor de R$ 54.875,02,
referente a IRRF de aluguel através de DARF (número do documento
010134103751040279, código da receita 3208, data de arrecadação 20/09/2010) e de
PERDCOMP
no
11145.24950.170910.1.3.02-4319,
retificado
pelo
PER/DCOMP
18170.68838.281212.1.7.02-6599:
...
3. No entanto, em virtude da compensação formalizada pelo PERDCOMP no
11145.24950.170910.1.3.02-4319,
retificado
pelo
PER/DCOMP
18170.68838.281212.1.7.02-6599, não ter sido homologada, bem assim a manifestação de
inconformidade manejada contra essa decisão, protocolada no processo administrativo no
10880.958205/2013-02, ter sido julgada improcedente, mesmo ainda estando na pendência
do julgamento do recurso voluntário, os julgadores entenderam que “não há crédito líquido e
certo para considerar quitado por compensação o débito de R$ 54.875,02 e, por via de
consequência, reconhecer a duplicidade de pagamento.”, concluindo que persistia “as razões
do despacho decisório, que consignam estar o valor do Darf vinculado à liquidação do débito
confessado em DCTF.”
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.539 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916446/2013-76
4
4. Ocorre que, uma vez transmitidos os PERDCOMPs, o pagamento por meio de
DARF (número do documento 010134103751040279) não pode ser considerado imputado
no débito de IRRF (código da receita 3208), pois a não homologação da compensação
formalizada no PER/DCOMP 18170.68838.281212.1.7.02-6599, somado a cobrança atual,
repercute na duplicidade da exação.
5. Desta forma, como o débito de IRRF, código da receita 3208, período de apuração
agosto de 2010, foi compensado com saldo negativo de IRPJ do exercício de 2010, ano-
calendário de 2009, nos autos do Processo Administrativo no 10880.958205/2013-02, o
DARF (número do documento 010134103751040279) tornou disponível para o
adimplemento do débito código de receita 5952 (fl. 11):
...
6. Logo, de todo aplicável no presente caso o entendimento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF no sentido de que na hipótese de compensação
não homologada descabe a glosa do saldo negativo apurado na DIPJ pela estimativa não
compensada:
...
7. Sobre o assunto, que se aplica por analogia ao caso concreto, já se manifestaram a
Receita Federal do Brasil e a PGFN, por meio do ato Parecer Normativo Cosit no 2, de
dezembro do 2018, que determina que sejam consideradas homologadas as estimativas
compensadas para fins de apuração do saldo negativo, evitando a cobrança em duplicidade
das estimativas, conforme trecho abaixo transcrito:
...
8. O racional deste entendimento, que é de todo aplicável na presente hipótese, é de
que se a ora Recorrente restar vencida no Processo Administrativo no 10880.958205/2013-
02, o débito de IRRF do código da receita 3208 (Aluguéis e Royalties Pagos a Pessoa Física)
compensado mediante o PERDCOMP no 11145.24950.170910.1.3.02-4319, retificado pelo
PER/DCOMP 18170.68838.281212.1.7.02-6599, restará exigível e será cobrado mediante a
declaração de compensação que o constituiu, e, consequente, o DARF (número do
documento 010134103751040279) restará totalmente disponível para imputação no débito
(código de receita 5952) constante à fl. 11 (processo de cobrança no 10880-918.338/2013-
38).
9. Igualmente, se a ora Recorrente restar vencedora no Processo Administrativo no
10880.958205/2013-02, com a consequente compensação do saldo negativo de IRPJ do
exercício 2010, ano-calendário 2009, com o débito de IRRF do código da receita 3208
(Aluguéis e Royalties Pagos a Pessoa Física), o crédito DARF (número do documento
010134103751040279), no valor histórico de R$ 54.875,02, também restará totalmente
disponível para o encontro de contas com o débito constante no detalhamento de
compensação às fls. 11 (processo de cobrança no 10880-918.338/2013-38).
10. Com efeito, o fato de não terem constado os valores em DCTF, que trata de uma
obrigação acessória, não significa que os débitos efetivamente não tenham sido
compensados, inclusive constituídos por outro meio eletrônico, como a própria
compensação, nos termos do art. 74, § 6o da Lei no 9.430/1996:
...
11. Ademais, a prova documental carreada aos autos confirma a disponibilidade do
crédito DARF (número do documento 010134103751040279, código da receita 3208, data
de arrecadação 20/09/2010), assim como de que em caso de não ser julgado procedente este
recurso voluntário o crédito não restará imputado no respectivo débito, visto que já está
sendo cobrado nos autos do processo administrativo no 10880.958205/2013-02, onde houve a
transmissão de declaração de compensação.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.539 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916446/2013-76
5
12. Portanto, a questão fática e a existência dos créditos resta comprovado através dos
fundamentos apresentados e dos pagamentos realizados pela Recorrente, não havendo razão
para desconsideração do pagamento a maior realizado no período, sendo que para validação
do crédito objeto do presente PERDCOMP, importante analisar as informações e
documentos apresentados juntos com a manifestação de inconformidade.
13. Assim, comprovada a existência do crédito utilizado no PERDCOMP no
28742.66876.261212.1.3.04.5494, é de se reformar o acórdão recorrido para homologação da
compensação com a extinção do crédito tributário.
Culmina requerendo:
IV – DOS PEDIDOS
Ante o exposto, requer o provimento deste Recurso Voluntário para a consequente
homologação da compensação referente ao PERDCOMP de no 28742.66876.261212.1.3.04-
5494 ou, na remota hipótese de não se reconhecer de plano o direito creditório, que sejam
apensados e julgados em conjunto ao processo administrativo no 10880.958205/2013-02.
Requer, igualmente, seja deferida a juntada posterior de eventuais documentos
pertinentes ao caso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA, Relator
Embora reconheça a possibilidade de se adotar o entendimento trazido pelo PN
COSIT no 2/2018 (Súmula CARF 177), conforme alegado pela recorrente, parece-me que a solução
mais adequada seria que ambos os processos (este e o de no 10880.958205/2013-02) devam ser
julgados em conjunto, posto que interdependentes, para uma maior clareza e atendimento ao que
dispõe o art. 170 do Código Tributário Nacional – CTN.
Dispõe o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(RICARF), Portaria 1.634/2023:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.539 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.916446/2013-76
6
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão.
Assim, voto por converter o julgamento em diligência a DIPRO (Divisão de Análise
de Retorno e Distribuição de Processo) para que esta faça a vinculação deste processo ao de no
10880.958205/2013-02, com remessa dos autos à Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara,
para que seja realizado o julgamento em conjunto, nos termos do RICARF (conforme acima
transcrito).
É como voto.
Assinado Digitalmente
JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA

Fl. 189
DF CARF MF
Original